Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714775-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LUCIELE DE SOUSA GUILHERME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, no bojo do cumprimento de sentença promovido por LUCIELE DE SOUSA GUILHERME (processo n. 0730987-97.2019.8.07.0015), rejeitou a impugnação oposta pelo agravante para confirmar a homologação dos cálculos do valor principal, da multa e dos honorários advocatícios devidos à agravada e a seu patrono. Sustenta o agravante que os valores consolidados a título de multa, na ordem de R$ 27.901,05 (vinte e sete mil, novecentos e um reais e cinco centavos) se mostram indevidos ou excessivos, sendo passível de revisão com fundamento no artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Alega que, consoante os Temas 98 e 706 da Sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer constitui instrumento de coerção e como tal não faz coisa julgada material, podendo, a requerimento da parte ou ex officio, ser reduzida ou até suprimida, caso sua imposição não se mostre mais necessária. Salienta que para efeito de cominação e manutenção da multa devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo aquela ser fonte de enriquecimento sem causa, sendo mais vantajosa que a própria obrigação principal. Defende que no caso dos autos não houve comportamento procrastinatório de sua parte, nem intenção de descumprir ou burlar o comando judicial, tendo sido cumprida a obrigação de fazer determinada no título executivo, motivo pelo qual a multa de ser excluída ou, pelo menos reduzida. Considera que a prefixação de multa diária em desfavor do réu de modo a coagi-lo não guarda coerência com as normas processuais que regem sua aplicação, pois a fixação prévia está desde já presumindo o descumprimento e, portanto, invertendo a lógica da cominação de astreintes para os casos de devedor recalcitrante. Por tal razão, entende que, da forma como realizada na espécie, a cominação de multa contrariou o ordenamento jurídico em vigor, merecendo reforma a decisão. Acrescenta que enfrentou redução do quadro de funcionários após a última Reforma da Previdência bem como dificuldades operacionais durante a pandemia de Covid-19 que justificariam o atraso no cumprimento das ordens judiciais exaradas na origem, não havendo abstenção dolosa na espécie. Aponta que o valor estipulado nos autos a título de astreintes não se reveste de razoabilidade/proporcionalidade, motivo pelo qual requer a sua redução para 1/30 avos do valor do benefício, bem como sua limitação para 30 dias-multa, a fim de evitar-se enriquecimento sem causa. Afirma, ainda, que a contagem das astreintes deve ocorrer somente em dias úteis, e não em dias corridos, dada a natureza jurídica processual do instituto. Por fim, alega que não incidem juros moratórios sobre astreintes, somente atualização monetária, a contar do arbitramento, calculada com base no INPC a partir de abril de 2006 (Medida Provisória n. 316, de 11 de agosto de 2006, convertida na Lei n.o 11.430, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213), conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 e do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Temas 810/STF e 905/STJ). Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do Erário Público. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão nos termos postos. Junta documentos (IDs 57873616 a 57873620). Preparo dispensado nos termos do § 1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, decorrente da execução de multa cominatória que pretende ver afastada ou reduzida nesta sede recursal. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada (fls. 300/301 do ID 57873620): Trata-se de impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no montante de R$ 14.040,57, sendo o valor devido R$ 32.714,93. Argumenta que não foram deduzidos valores pagos administrativamente a título do NB 31 6311794288 e que fora calculada multa por atraso na implantação acima de R$ 5.000,00. Intimada, a exequente requereu a manutenção dos cálculos homologados. É o relatório. Decido. Verifica-se que o INSS foi intimado para apresentar os cálculos para liquidação da sentença, no modelo da execução invertida, porém quedou-se inerte. A contadoria judicial apresentou os cálculos de 179782356 (principal + multa) e ID 179782359 (honorários advocatícios), sendo intimadas ambas as partes, porém somente a exequente se manifestou, concordando com a conta da contadoria judicial. Os cálculos foram homologados e o executado foi intimado, para oferecer impugnação, nos termos do art. 535 do CPC. Embora a petição de impugnação aos cálculos homologados seja tempestiva, não merece ser acolhida. Veja-se que, ao contrário do que afirma o INSS, houve a devida compensação nos períodos em que foi pago o benefício NB 6311794288, tanto que nas competências de 01/01/2020 a 01/05/2020; 01/09/2020 a 01/12/2021; e 01/07/2022 a 01/08/2023, a contadoria do juízo lançou os valores recebidos nos períodos, em estrita conformidade com o que atesta o histórico de créditos de ID 174231962. Quanto ao questionamento sobre o valor da multa, esse tampouco merece ser acolhido, pois a mera argumentação de que este superou o valor de R$ 5.000,00 não é suficiente para afastá-lo. Ora, a presente demanda trata de implantação de benefício de caráter alimentar, do qual a parte autora necessita para promover a sua subsistência e de sua família, no momento que está incapacitada para o trabalho. A autarquia não pode querer limitar o montante da multa processual a um valor teto, uma vez que a multa foi fixada em razão de reiterados descumprimentos de ordens judiciais por parte da autarquia, conforme apurado na decisão de ID174407212. Ante o exposto, rejeito a impugnação do INSS. Intimem-se. Destaco, desde logo, que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Na origem, a autarquia agravante foi compelida a implantar, em sede de antecipação de tutela, o benefício de auxílio-doença acidentário em favor da agravada, na competência mensal (DIB e DI) 01/11/2019, no prazo inicial de 10 (dez) dias, sob pena de multa (ID 52215148 dos autos de origem). Houve declinação de competência do Juizado Especial Federal Cível para a Vara de Ações Previdenciárias deste TJDFT, tendo o Juízo a quo, ao firmar a competência para processar e julgar o feito, determinado fosse o INSS novamente intimado para comprovar o cumprimento da decisão antecipatória, “no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), [...] com a ressalva de que, na hipótese de inadimplência, incidirá a contar do 31o dia multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias” (ID 54979425 dos autos de origem). Friso que tais decisões foram prolatadas entre 28/10/2019 e 3/2/2020, pouco antes da decretação do estado de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19) e que a determinação de cumprimento da medida antecipatória precisou ser reiterada diversas vezes no curso do processo de conhecimento e também na fase de cumprimento de sentença, diante da inércia do agravante em restabelecer o benefício apontado e das interrupções indevidas dos créditos ao longo da marcha processual (IDs 63965660, 69097442, 71151123, 83827161, 125151417, 135062277 e 163403947 dos autos de origem). Restou demonstrada, a priori, a inobservância do comando judicial pelo INSS, não se coadunando com a realidade dos autos a alegação contida nas razões do recurso de que não houve comportamento procrastinatório de sua parte, nem intenção de descumprir ou burlar as decisões exaradas nos autos. Destaco, nesse ponto, que o contexto de pandemia não pode ser invocado para justificar o descumprimento da medida antecipatória, sob pena de esvaziamento do princípio da eficiência, que rege a prestação do serviço público. Sobre a imposição de multa cominatória, preleciona o artigo 537 do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. No caso sob exame, as astreintes foram fixadas no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), limitados a 90 (noventa) dias na fase de conhecimento e a outros 90 (noventa) dias na fase de cumprimento de sentença, valor e periodicidade que não se mostraram desarrazoados ou desproporcionais aos prejuízos enfrentados pela parte adversa no curso da demanda. Acrescento, consoante decisão de ID 115193727 dos autos de origem, que foi determinada a incidência da multa somente em dias úteis, restando esvaziada a alegação do agravante de que aquela teria sido aplicada em dias corridos. Somente em 2/12/2022 e em 18/9/2023 houve efetiva majoração da multa para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo em vista a falta de colaboração do agravante em atender aos comandos judiciais (IDs 144269297 e 172333486 dos autos de origem), sendo determinada inclusive a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais para que comprovasse o cumprimento da determinação contida na sentença, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 154745199 dos autos de origem). Oportuno transcrever, de outra banda, o conteúdo da decisão de ID 174407212 dos autos de origem, que delimitou os períodos de incidência das multas aplicadas no curso do processo: Trata-se de cumprimento de sentença em que foram impostas multas impostas pelo descumprimento de decisões proferidas. Na decisão de ID 115193727, foram fixados parâmetros pelo descumprimento da decisão de ID 63965660. No ID 171904540, requer a exequente a aplicação das multas e apuração do montante retroativo devido. É o breve relatório. Decido. Verifico que se mostra cabível a execução das multas diárias fixadas nas decisões de IDs 135062277 e 144269297. Considerando que o executado foi intimado da primeira decisão em 30/08/2022 com prazo até 13/10/2022, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, é devida a multa no período de 14/10/2022 a 04/12/2022, devendo esse período ser limitado a 90 dias úteis. A partir de 05/12/2022, data da intimação do INSS da decisão de ID 144269297, é devida a multa diária de R$ 200,00, até 30/04/2023, uma vez que há comprovação da retificação da DIB do benefício em 01/05/2023 (ID 157167596), devendo esse período ser limitado a novo prazo de 90 dias úteis. Ainda, é cabível a execução das multas diárias fixadas nas decisões de IDs 163403947 e 172333486. Considerando que o executado foi intimado da primeira decisão em 29/06/2023 com prazo até 10/08/2023, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, é devida a multa no período de 11/08/2023 a x, devendo esse período ser limitado a 90 dias úteis. A partir de 28/09/2023, data da intimação do INSS da decisão de ID 172333486, é devida a multa diária de R$ 200,00, até 17/08/2023, uma vez que há comprovação da revisão da MR do benefício em 18/08/2023 (ID 174231961), devendo esse período ser limitado a novo prazo de 90 dias úteis. Intimem-se as partes. Intimem-se, ainda, as partes para que juntem aos autos os históricos de créditos dos benefícios recebidos em que já tenha havido o efetivo pagamento de mensalidade do NB (NB 6311794288) no valor de R$ 1.376,32 em 2023, de modo a ser possível à contadoria do juízo efetuar os cálculos dos valores devidos com termo no mês em que tenha havido regularização dos pagamentos. Após a juntada dos históricos de créditos pelas partes, retornem os autos à contadoria do juízo para apurar o valor devido relativamente às multas ora fixadas, bem como aferir a multa fixada anteriormente na decisão de ID 115193727. Deverá a contadoria elaborar, ainda, planilha com o montante que entender devido nos autos relativamente às parcelas não recebidas do benefício. Nesse ponto, observo que os dias de incidência e os respectivos valores das multas cominatórias aplicadas ao longo da marcha processual restaram calculados nas planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial nos IDs 179782371 e 179782372, as quais foram oportunamente homologadas pelo Juízo a quo no ID 187657713, todos dos autos de origem, na ausência de prévia manifestação do INSS e a despeito de sua intimação para tanto. Sublinho, por fim, que na impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo agravante (ID 189258087 dos autos originários), a alegação de excesso de execução limitou-se praticamente ao argumento de que a multa cominatória ultrapassara a cifra de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não houve, na ocasião, qualquer menção por parte do agravante sobre a incidência de correção monetária e de juros moratórios sobre o valor das astreintes, de modo que a análise de tais alegações, nesta sede, configuraria supressão de instância. Desse modo, nessa análise não exauriente, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso e, por consequência, do perigo de dano ao agravante ou ao resultado útil do processo. Por tais razões, deve o feito de origem prosseguir regularmente, sobretudo quando se observa que o crédito principal perseguido pela agravada consiste em verba de caráter alimentar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator